Tribunal: TJSP
Processo: 1001748-58.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Aplicação do disposto no artigo 59 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL que dispõe sobre o contrato de permanência para consumidor corporativo. Prazo de livre negociação. Possibilidade de imposição de multa pela

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Aplicação do disposto no artigo 59 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL que dispõe sobre o contrato de permanência para consumidor corporativo. Prazo de livre negociação. Possibilidade de imposição de multa pela rescisão do contrato porque ocorreu no período de prorrogação da fidelização. Previsão contratual acerca da renovação automática do contrato por igual período de 36 (trinta e seis) meses. Suposta falha na prestação dos serviços não comprovada.
RECURSO DESPROVIDO.